Tribunal: TJBA
Processo: 8007445-91.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007445-91.2023.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
HELIO JOAO PEPE DE MORAES

APELADO: ROGERIO BARBOSA DE SOUSA E SILVA

Advogado(s)
:
DIEGO RIBEIRO DE LIMA, CAIO DRUSO DE CASTRO PENALVA VITA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPOSTO
BIS IN IDEM
. FATOS GERADORES DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da embargante, reduzindo a indenização por danos morais de R$ 20.000,00 para R$ 15.000,00, mantendo a rescisão contratual e restituição do valor pago pelo veículo com defeito. A embargante alega omissão quanto à tese de
bis in idem
, sustentando que já foi condenada ao pagamento de danos morais pelos mesmos fatos em ação anterior (processo nº 0003640-72.2023.8.05.0201).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à alegação de
bis in idem
em razão de condenação anterior por danos morais em processo diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

4 - O julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, devendo enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada.

5 - Inexiste identidade entre os fatos geradores das condenações. A ação anterior (Juizado Especial) versou sobre danos decorrentes da demora na disponibilização de veículo reserva, enquanto a presente demanda trata de danos pela frustração do consumidor com veículo novo defeituoso e não reparado no prazo legal de 30 dias, culminando em rescisão contratual.

6 - Tratando-se de fatos geradores autônomos e independentes, não há
bis in idem
, razão pela qual a questão suscitada não tinha aptidão para infirmar a conclusão do acórdão.

7 - A via dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão do mérito ou à revisão do julgado.

8 - Ausente conduta dolosa apta a caracterizar litigância de má-fé, indefere-se o pedido de aplicação de multa formulado pelo embargado.

IV. DISPOSITIVO

9 - Embargos de declaração rejeitados, mantido o acórdão em seus exatos termos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

AgInt nos EDcl no AREsp 1012733/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 02/05/2017

AgRg nos EDcl no AREsp 156.306/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 05/05/2017

AgRg no REsp 1439379/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe 07/04/2014

AgRg nos EDcl no AREsp 263.790/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 07/04/2014

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8007445-91.2023.8.05.0201
, em que figuram como embargante V.M. COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA e como embargado ROGERIO BARBOSA DE SOUSA E SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR os Embargos de Declaração
, nos termos do voto do relator.